Tribunal: TJMT
Processo: 1000491-84.2019.8.11.0052
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000491-84.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), RACHEL DE FATIMA TURINI - CPF: 432.618.681-04 (APELADO), ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO - CPF: 025.912.641-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CÍVEL - JUIZADO ESPECIAL – RECURSO – COMPETÊNCIA – TURMA RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Compete a Turma Recursal o julgamento de recursos oriundos de decisões proferidas em procedimentos do Juizado Especial Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por OI S.A. em face de sentença proferida na “EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA”, nos autos de no 1000491-84.2019.8.11.0052, onde litiga com RACHEL DE FATIMA TURINI perante a Vara Única da Comarca de Rio Branco – Mato Grosso.

A parte demandante, ora recorrida, ajuizou execução provisória de sentença advinda dos autos 1000286-89.2018.8.11.0052 que tramitou perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Rio Branco.

Sob ID. 66692472 o magistrado de piso da Vara Única da Comarca de Rio Branco determinou a intimação da parte executada, ora recorrente, para cumprimento da obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%, na forma do art. 523, §1o, do CPC.

Ato continuo a parte recorrente sob ID. 66692477 impugnou o cumprimento de sentença, que não foi analisado, o que motivou a interposição dos embargos de declaração, devidamente rejeitados sob ID. 66692485.

Por conseguinte, a parte recorrente aviou sob ID. 66692487 recurso inominado.

Contrarrazões sob ID. 66692495.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de cumprimento de sentença provisório decorrente de sentença advinda do Juizado Especial de Rio Branco - MT.

A sentença que se busca o cumprimento provisório foi proferida em procedimento do Juizado Especial daquela comarca.

Portanto, compete a Turma Recursal apreciar a demanda em obediência a lei 9099/95 que disciplina:

“Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.

§ 1o O recurso será julgado por uma turma composta por três Juízes togados, em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.”

Cumpre ressaltar que a Lei Federal no 12.153/09 também atribuiu a competência recursal às Turmas Recursais:

“Art. 17. As Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais são compostas por juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, na forma da legislação dos Estados e do Distrito Federal, com mandato de 2 (dois) anos, e integradas, preferencialmente, por juízes do Sistema dos Juizados Especiais.”

Destarte, não conheço do recurso e devolvo ao distribuidor para remessa à Turma Recursal

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021